Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. CARREIRA DISTINTA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI No 5.184/2013. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovida por servidora pública distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a legitimidade da exequente-apelante em promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa ad causam corresponde à aptidão jurídica de uma pessoa para figurar como parte autora em demanda judicial, sendo aquela que, segundo o ordenamento jurídico material, detém o direito subjetivo que se pretende tutelar em juízo. Trata-se da pertinência subjetiva, que vincula o titular do direito à possibilidade de provocação da jurisdição estatal para obtenção da prestação jurisdicional.
4. O vínculo da servidora exequente à carreira Socioeducativa, regida pela Lei no 5.351/2014, distinta da carreira de Assistência Social, regulada pela Lei no 5.184/2013, objeto da execução de sentença coletiva, implica na ilegitimidade ativa da parte para se beneficiar da sentença coletiva.
5. A condição funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nos parâmetros que autorizam o reconhecimento de sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017, ajuizada pelo SINDSASC/DF, uma vez que a categoria já se encontrava sob a representação do SINDSSE/DF, sindicato constituído anteriormente ao ajuizamento da referida demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.184/2013 e Lei no 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0705983-39.2025.8.07.0018, Relator Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 08/10/2025.
TJDFT, APC 0705684-62.2025.8.07.0018, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 22/10/2025.
TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. em 14/08/2025.